Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-20.2023.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PORTE DE ARMA BRANCA. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.

1. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (Acórdão 1417641). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem impede a eficácia da norma. Assim, o fato é típico.

2. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva (Acórdão 1308859).

3. O simulacro de arma de fogo facilmente confundido com arma de fogo real é apto a causar temor e intimidação de transeuntes, comprometendo a segurança, a saúde mental e o bem-estar das pessoas. Dessa forma, a conduta em questão se encontra tipificada pelo art. 19 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941, cujo bem jurídico tutelado é justamente a incolumidade pública, não sendo admissível a tese da atipicidade da conduta; ademais, a circulação de réplica ou simulacro está sujeita à autorização mediante expedição de guia de tráfego pelo Exército Brasileiro, conforme art. 7o da Portaria n.o 2 do Comando Logístico do Exército Brasileiro, de 26/2/2010, guia essa não apresentada pelo réu. Precedentes: Acórdãos n.o 1440386, 1402113 e 1283859.

4. Apelação Criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença condenatória mantida. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.